Tribunal: TJES
Processo: 5003916-50.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003916-50.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO CRUZ DE MENDONCA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉU. ART. 580 DO CPP. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 e no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, contra decisão que decretou sua prisão preventiva. A defesa alegou ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, falta de contemporaneidade da custódia, inexistência de apreensão de entorpecentes em poder do paciente, condições pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e necessidade de extensão de benefício já concedido a corréus em situação processual semelhante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se subsistem os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) estabelecer se deve ser aplicada a extensão de benefício concedido a corréus, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 580 do CPP impõe a extensão de decisão favorável aos corréus quando os fundamentos que a embasam não possuem natureza estritamente pessoal.

O decreto prisional fundamenta-se na suposta periculosidade estrutural do grupo criminoso investigado, circunstância já analisada em relação a corréus sem função de liderança proeminente, aos quais foi deferida a substituição da prisão preventiva por monitoração eletrônica.

A identidade da situação processual entre o paciente e os corréus beneficiados torna desproporcional a manutenção exclusiva da segregação cautelar de apenas um dos envolvidos, em afronta ao princípio da isonomia.

O decreto preventivo apoia-se predominantemente em elementos extraídos de dados telemáticos relativos a supostas negociações ocorridas em 2022, revelando mitigação da contemporaneidade necessária à manutenção da prisão preventiva.

A ausência de apreensão de entorpecentes quando da prisão realizada em março de 2025 enfraquece a demonstração concreta do
periculum libertatis
em sua dimensão atual.

A primariedade, a existência de endereço certo e o exercício de atividade laboral lícita evidenciam que a tutela do processo pode ser adequadamente assegurada por medidas cautelares menos gravosas.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, especialmente a monitoração eletrônica, mostram-se adequadas e suficientes para resguardar a instrução criminal e prevenir riscos processuais remanescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A decisão favorável concedida a corréus deve ser estendida aos demais acusados quando fundada em circunstâncias não exclusivamente pessoais, nos termos do art. 580 do CPP.

A ausência de contemporaneidade dos elementos utilizados para justificar a prisão preventiva enfraquece a demonstração do
periculum libertatis
e recomenda a adoção de medidas cautelares menos gravosas.

A identidade fático-processual entre corréus impede a manutenção de tratamento cautelar mais severo sem fundamentação individualizada e idônea.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são suficientes quando aptas a resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal sem necessidade de segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319 e 580; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de precedentes específicos no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
03
916
-
50
.2026.8.08.0000

PACIENTE:
LEONARDO CRUZ DE MENDONÇA

AUTORIDADE
COATOR
A
:
4
ª
VARA
CRIMINAL
D
E VITÓRIA
/ES

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO CRUZ DE MENDONÇA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES,
nos autos da ação penal tombada sob o nº
5033349-95.2024.8.08.0024
, na qual foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006

Sustenta a defesa técnica, em síntese,
a
existência de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, alegando: i)

ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal; ii)

ausência de contemporaneidade da medida; iii)

inexistência de apreensão de entorpecentes em poder do paciente; iv)

condições pessoais favoráveis; e v)

possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversa
s.

A
duz, ainda, que corréus em situação semelhante teriam obtido liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão, circunstância que justificaria a extensão do benefício. Assim, com arrimo na alegada coação ilegal sofrida, requer a impetrante a concessão da tutela liminar, com posterior confirmação da ordem de habeas corpus, a fim de ser concedido ao paciente a imediata liberdade, mediante a expedição de alvará de soltura, ou, de forma alternativa, que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversa
s.

Decisão no ID 18605080, deferindo a liminar
e,
após a vinda das informações prestadas pelo Juízo de origem, os autos foram encaminhados para julgamento de mérito. Passo ao exame da matéria, ratificando integralmente os fundamentos que ensejaram o provimento urgente, por subsistirem as razões que demonstram a desproporcionalidade da manutenção da custódia extrema no caso concreto.

O cerne da controvérsia vincula-se diretamente à necessidade de uniformização das decisões judiciais e ao cumprimento da regra do artigo 580 do Código de Processo Penal, que impõe a extensão da decisão favorável aos demais corréus sempre que não fundada em motivos de caráter estritamente pessoal.

Verifica-se que o Juízo de origem, ao decretar a custódia extrema, utilizou fundamentação atrelada à suposta periculosidade estrutural do grupo criminoso investigado. Contudo, em análises prévias atinentes ao mesmo contexto da denominada "Operação Eclipse", esta Relatoria reconheceu que os fundamentos utilizados para sustentar o risco à ordem pública não possuíam caráter pessoal exclusivo em relação aos agentes sem função de liderança proeminente, vindo a deferir a substituição da prisão preventiva dos corréus Jhone Teixeira, Carlos Muller e Douglas Teixeira Spadeto por monitoração eletrônica.

Diante da identidade processual verificada, a manutenção da segregação de apenas um dos envolvidos configuraria um ônus manifestamente desproporcional e violador do princípio da isonomia.

Ademais, constata-se a clara mitigação da contemporaneidade estrita exigida para a manutenção da medida mais gravosa do ordenamento processual. Embora conste anotação fática anterior em desfavor do paciente, o atual decreto preventivo ancora-se, primordialmente, em extrações de dados telemáticos referentes a supostas negociações ocorridas ainda no ano de 2022. Não houve, inclusive, qualquer apreensão de entorpecentes no ato da prisão realizada em março de 2025. Esse expressivo lapso temporal enfraquece o requisito do
periculum libertatis
na sua vertente atual, demonstrando que o acautelamento do processo pode ser perfeitamente atingido por vias alternativas, especialmente diante da comprovação de que o paciente ostenta primariedade, endereço certo e ocupação laboral legítima nos autos.

Destarte, as medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, notadamente a monitoração eletrônica, mostram-se plenamente adequadas e suficientes para mitigar qualquer risco remanescente, resguardando a instrução criminal e preservando o necessário equilíbrio entre o poder de cautela estatal e o direito à liberdade do indivíduo.

Ante o exposto, confirmando a liminar anteriormente deferida,
CONHEÇO
da impetração, para
CONCEDER A ORDEM
de habeas corpus para substituir a prisão preventiva de Leonardo Cruz de Mendonça pelas medidas cautelares fixadas na decisão de ID 18605080, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.